Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hanna Iwamoto de Thuin, ora agravante, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para autorizar o embarque de animal de assistência emocional na cabine de aeronave, em voos operados pela LATAM Airlines Group S/A. A agravante sustenta que faz tratamento psiquiátrico, sendo imprescindível a presença do animal durante o voo, conforme laudo médico e atestado veterinário anexados. Argumenta que o transporte no porão da aeronave é incompatível com o bem-estar do animal, que já sofreu traumas em situação anterior. Requer a reforma da decisão com a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido, ID 78387240. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para concessão da tutela de urgência, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja documentação médica e veterinária favorável à agravante, o mérito da controvérsia já foi exaustivamente analisado na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de legislação específica que obrigue as companhias aéreas a permitir o embarque de animais de suporte emocional na cabine, destacando que tal autorização constitui faculdade da empresa, nos termos das Portarias ANAC no 676/GC-5/2000 e no 12.307/SAS/2023. O entendimento foi reforçado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou o entendimento de que o transporte de animais de suporte emocional na cabine de aeronaves não se equipara ao direito conferido aos cães-guia, sendo legítima a restrição imposta pelas companhias aéreas: “Na ausência de legislação específica, as companhias aéreas têm liberdade para fixar os critérios para o transporte de animais domésticos em voos nacionais e internacionais e não são obrigadas a aceitarem o embarque, nas cabines das aeronaves, de animais de estimação que não sejam cães-guia e não atendam aos limites de peso e altura e à necessidade de estarem acondicionados em caixas próprias.”. (REsp 2.188.156/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2025). No mesmo sentido, o TJDFT tem decidido: “O transporte de animais de apoio emocional é matéria inerente à autonomia privada das empresas de transporte aéreo. A postura da empresa de transporte aéreo em não regulamentar, tampouco permitir, o transporte de animais de assistência emocional é legítima e observa a livre iniciativa da atividade econômica, assegurada pelo art. 170, caput, e inc. IV, da Constituição Federal.” (Acórdão 1904683, 0723188-72.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 07/08/2024). “Inexiste lei em sentido estrito ou determinação administrativa da ANAC que obrigue as companhias aéreas a transportar animais de suporte emocional em cabines, de modo que a prestação desse serviço constitui verdadeira faculdade das empresas.” (Acórdão 2021337, 0742875-32.2024.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 23/07/2025). Assim, não se verifica, neste momento, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente diante do esgotamento do mérito da ação principal e da inexistência de direito líquido e certo à autorização pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para manifestação, nos termos do artigo 1019, II, do CPC. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025 ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador